Tribunal: TJES
Processo: 5018398-34.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018398-34.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIO FORECHI e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA POR MEIO DE DÉBITO AUTOMÁTICO. ALTERAÇÃO DA FORMA DE FATURAMENTO DA INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMIDOR DEVIDAMENTE INFORMADO ACERCA DA NECESSIDADE DE NOVO CADASTRO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. DÉBITO LANÇADO ANTES DO NOVO CADASTRO. RECEBIMENTO DE AVISO DE INADIMPLÊNCIA POR DOIS MESES CONSECUTIVOS. PARTE AUTORA PERMANECEU INERTE. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSA A EXIGIBILIDADE ANTE O DEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA.

RECURSO INOMINADO nº 5018398-34.2022.8.08.0035

RECORRENTES: MARCIO FORECHI e TÂNIA MARA MEDEIROS FORECHI

RECORRIDOS: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro o benefício de gratuidade judiciária à parte recorrente, eis que preenchidos os requisitos legais.

Em consonância com o que preceitua o art. 46 da Lei 9.099/95 e por entender adequado o comando sentencial aqui vergastado, mantenho-o por seus próprios fundamentos.

Digo isso porque, de fato, a parte recorrente foi devidamente cientificada acerca da necessidade de novo cadastro de débito automático em conta bancária (ID 11496699, p. 2), tendo em vista a alteração da forma de faturamento da instalação de energia elétrica.

Todavia, somente procedeu com o cadastro de débito automático no dia 15/03/2022, conforme ID 11496699, p. 1, após o lançamento das faturas.

Outrossim, a autora, apesar de ter sido notificada, através das faturas dos meses de abril e maio, acerca de débitos pendentes (IDs 11496280 e 11496282), quedou-se inerte, não tendo por nenhum meio verificado se tais débitos de fato existiam junto a parte ré.

Nesse sentido, nos termos do artigo 373, II, do CPC/15, a parte ré se desincumbiu de seu ônus probatório, qual seja, o de comprovar a existência de fato impeditivo do direito da parte autora, restando assim irretocável a sentença do juízo a
quo
.

Neste sentido:

BANCÁRIOS. CONTRATO BANCÁRIO. Consignado e reserva de margem consignada. Sentença de Improcedência, reconhecendo-se o contrato como válido. Irresignação do Autor. Descabimento. Contrato digital/virtual válido. Validação por biometria facial, rastreamento sistémico, geolocalização e token encaminhado por sms. Danos morais não concedidos.
Elementos constantes dos autos que possibilitam se vislumbrar quanto à regularidade do negócio jurídico entabulado entre as partes. Observância ao princípio do pacta sunt servanda.
Litigância de má-fé de ofício. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.(TJSP; Apelação Cível 1002494-19.2023.8.26.0128; Relator (a): Marcia Tessitore; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma II (Direito Privado 2); Foro de Cardoso - Vara Única; Data do Julgamento: 19/11/2024; Data de Registro: 19/11/2024)
grifei

Assim e sem mais delongas,
nego provimento
ao recurso.

Custas e honorários pela recorrente, estes fixados em 20% sobre o valor da causa, as quais suspendo a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º do CPC.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)